Tribunal: TJSP
Processo: 1009131-56.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – AJUDANTE GERAL – MALES NA COLUNA - PRETENSÃO DE REDISCUTIR CAUSA JÁ APRECIADA EM AÇÃO ANTERIOR NO ÂMBITO DA JUSTIÇA FEDERAL - INADMISSIBILIDADE – RECONHECIDO CARÁTER PREVIDENCIÁRIO – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA DECISÃO – EXTINÇÃO NOS MOLDES DO ART. 485, V, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000094158
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009131-56.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
EDILEUZA ALVES DE LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO
TADEU OTTONI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009131-56.2019.8.26.0053 -Voto no 26.792
2
Apelação Cível no 1009131-56.2019.8.26.0053
Apelante: Edileuza Alves de Lima
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: São Paulo
Voto no 26.792
ACIDENTE DO TRABALHO AJUDANTE GERAL
MALES NA COLUNA - PRETENSÃO DE REDISCUTIR
CAUSA JÁ APRECIADA EM AÇÃO ANTERIOR NO
ÂMBITO
DA
JUSTIÇA
FEDERAL
-
INADMISSIBILIDADE
RECONHECIDO CARÁTER
PREVIDENCIÁRIO IMPOSSIBILIDADE DE NOVA
DECISÃO EXTINÇÃO NOS MOLDES DO ART. 485,
V, DO CPC SENTENÇA MANTIDA.
Recurso desprovido.
Trata-se de apelação de sentença que extinguiu o processo
sem apreciação do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC (coisa
julgada).
Apela a autora esclarecendo que, por falta de conhecimento
técnico, equivocadamente, ingressou com pedido de auxílio doença no
Juizado Federal, porém, suas mazelas teriam origem ocupacional, razão
pela qual busca a reforma da sentença, para obtenção do amparo
infortunístico.
O recurso não foi respondido.
É o relatório.
A r. sentença deve ser mantida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009131-56.2019.8.26.0053 -Voto no 26.792
3
Com efeito, a autarquia demonstrou que o pleito de
indenização em razão das mazelas alegadas na presente demanda já foi
apreciado e acolhido pelo Poder Judiciário, no âmbito do Juizado
Especial Federal, onde se determinou o restabelecimento do auxílio
doença previdenciário, de forma que há coisa jugada neste particular
(fls. 81/127).
Resta claro que a obreira realmente pretende rediscutir
neste feito questão que já foi diretamente enfrentada pelo Juizado
Especial Federal, tornando inadmissível a retomada de matéria
definitivamente apreciada e julgada.
Note-se que a autora não demonstrou mudança da situação
fática que ensejasse a propositura de nova ação.
Aliás, nem poderia fazê-lo, pois a primeira ação foi
proposta em 16/2/2017, tratando das mesmas lesões examinadas no
presente feito (males na coluna), sendo deferido o restabelecimento do
auxílio-doença (sentença proferida em 22/6/2017). Em 27/2/2019
propôs a presente demanda, sendo certo que a exiguidade do período
existente entre as duas ações torna ilógico pensar que este feito pudesse
estar fundado em agravamento das moléstias alegadas, especialmente se
considerado que a mesma esteve afastada de suas funções, em gozo de
auxílio doença previdenciário, de 30/5/2016 a 28/3/2018, conforme seu
próprio relato na inicial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009131-56.2019.8.26.0053 -Voto no 26.792
4
Enfim, a obreira optou por acionar o INSS perante a Justiça
Federal, classificando o benefício almejado como previdenciário (em
sentido estrito), de modo que não há que se falar em se conceder à
segurada amparo de cunho acidentário.
Atente-se à lição do ilustre processualista Humberto
Theodoro Júnior : “Essa situação jurídica cristalizada pela coisa
julgada caracteriza-se por dois aspectos fundamentais: de um lado,
vincula definitivamente as partes; de outro impede, as partes e o juiz,
de restabelecer a mesma controvérsia não só no processo encerrado,
como em qualquer outro” (Curso de Direito Processual Civil Vol. I -
Teoria geral do direito processual civil e processo de conhecimento. 47a
Edição, Rio de Janeiro: Forense, 2007, p.600).
Portanto, a pretensão da segurada não merece acolhimento,
devendo ser mantida a sentença tal como lançada.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator